Tribunal: TJPA
Processo: 0001844-50.2017.8.14.0025
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001844-50.2017.8.14.0025

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MARCILIO NETO ALVES PEREIRA

RECORRIDO: EDIVAM CARVALHO PEREIRA, ADRIANO PEREIRA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MARCILIO NETO ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

PROCESSO N.º
0001844-50.2017.8.14.0025

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA-PA

RECORRENTE/RECORRIDO MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRENTE/RECORRIDO: MARCÍLIO NETO ALVES PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: RENAN ALVENARQUE TAVARES LEITE (OAB-PA24.222)

RECORRIDO: ADRIANO PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: CANDIDA HELENA DA ROCHA VASCONCELOS (OAB-PA 18.799)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ARTIGO 121, “CAPUT”, C/C ART. 211, DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

DO RECURSO DE MARCÍLIO NETO ALVES PEREIRA.
NÃO CONHECIDO.
Recurso intempestivo, manejado após esgotado o prazo legal

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA – INOCORRÊNCIA.
A
sentença foi proferida com base nos fatos descritos na denúncia, vinculando-se as narrativas inseridas, uma vez que no processo penal, o réu se defende dos fatos que pesam contra ele e não da imputação realizada ao término do libelo acusatório. Assim, a imputação demonstrou de modo preciso o fato delituoso na conduta dos apelados, que incidiram em crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, devendo, portanto, ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri.

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– TESE REJEITADA.
Ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP)

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
dos recursos e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0001844-50.2017.8.14.0025

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA-PA

RECORRENTE/RECORRIDO MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRENTE/RECORRIDO: MARCÍLIO NETO ALVES PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: RENAN ALVENARQUE TAVARES LEITE (OAB-PA24.222)

RECORRIDO: ADRIANO PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: CANDIDA HELENA DA ROCHA VASCONCELOS (OAB-PA 18.799)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
MARCÍLIO NETO ALVES PEREIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Itupiranga/PA
(id.8430759), que
pronunciou
os nacionais
ADRIANO PEREIRA DA SILVA
e
MARCÍLIO NETO ALVES PEREIRA
nas

sanções punitivas do
artigo 121, “caput”, e art. 211, todos do Código Penal Brasileiro e
impronunciou o nacional
EDIVAM CARVALHO PEREIRA
, por suposta ausência de prova quanto à autoria delitiva, concedendo aos réus o direito de recorrerem em liberdade
.

Relatou a
denúncia
(id.8430715 ), no dia 28 de dezembro de 2015, a vítima José Roberto Ribeiro da Silva, saiu com destino à Fazenda do Miguelito, seu local de trabalho, para acertar direitos trabalhistas, contudo, não retornou daquele lugar.Após oito meses sem notícia do filho, Maria Luiza Morais Ribeiro resolveu ir até a referida Fazenda, momento em que conversou com o gerente Edivam Carvalho Pereira, ora denunciado, e este lhe informou que não sabia do paradeiro de José Roberto Ribeiro da Silva, alegando que a vítima havia deixado a Fazenda há cinco meses. Posteriormente, em 12 de dezembro de 2016, Maria Luiza Morais Ribeiro registrou Boletim de Ocorrência relatando o desaparecimento do filho.

Após diligências, tomou-se conhecimento que a Polícia Federal já estivera na referida fazenda, de propriedade do SR. Miguel Gomes Filho, averiguando denúncias, local que foram encontrados trabalhadores em situação análoga à de escravos. Consta dos autos carta anônima recebida pela genitora da vítima noticiando assassinato do filho e de mais três pessoas, juntamente com a localização do cadáver e indicação da autoria do crime em nome dos denunciados Marcilio Neto Alves Pereira , Adriano Pereira da Silva e Luis Henrique Cabral.

A testemunha Reginaldo Rodrigues de Oliveira afirmou que o denunciado Marcílio Neto Alves Pereira lhe confidenciou ter cometido o crime com participação dos denunciados Adriano Pereira da Silva e Luis Henrique Carvalho Cabral, além de informar a localização da cova da vítima; Neto lhe informou que após matarem a vítima, a enterraram na entrada da Fazenda.

Corroborando os fatos apresentados, consta no depoimento da testemunha Reginaldo Rodrigues de Oliveira, que em determinado dia, o denunciado Marcílio Neto Alves Pereira lhe solicitou uma escavadeira durante a noite, levantando suspeitas. No que tange ao denunciado Edvam Carvalho Pereira, consta que este praticou falso testemunho no Inquérito Policial, pois afirmou ter pago a quantia de R$750,00 à vítima, no ano de 2015, além de leva-la até a Vila Mariquinha, porém, como já exposto, a vítima não chegou a sair da propriedade, pois foi executada e enterrada na Fazenda, no ano de 2016.

O depoimento da testemunha Reginaldo Rodrigues de Oliveira deixa claro que a vítima ainda laborava na fazenda do Miguelito, no ano de 2016.Ademais, a testemunha Francilone arvalho, afirmou em seu depoimento que o denunciado Edivam Carvalho Pereira, gerente da Fazenda, estava ciente sobre o desaparecimento da vítima. Apesar de ter negado a Sra. Maria Luiza Morais Ribeiro informações do paradeiro da vítima. Francilone Carvalho também alegou que outro trabalhador da fazenda chamado Manoel, relatou que Miguelito, dono da propriedade, mandava matar aqueles que solicitavam indenizações trabalhistas. Além disso, descreveu o denunciado Marcílio Neto Alves Pereira, como pessoa violenta, autor de agressões em diversos trabalhadores, inclusive no depoente.

Diante dos acontecimentos, o denunciado Marcílio Neto Alves Pereira compareceu em sede policial e confessou o crime apontando os coautores, quais sejam Adriano Pereira da Silva e Luis Henrique Carvalho Cabral. Observa-se a frieza e a crueldade dos atos dos denunciados, que após a consumação do crime, ocultaram o cadáver da vítima e ainda colocaram um tronco de madeira para disfarçar a cena barbárie, prosseguindo com suas vidas naturalmente, não obstante aos apelos da genitora da vítima por notícias de seu filho.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus MARCÍLIO NETO ALVES PEREIRA, ADRIANO PEREIRA DA SILVA e LUIS HENRIQUE CARVALHO CABRAL como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 157, § 3º, in fine c/c art. 211, c/c art. 288, todos do Código Penal Brasileiro
. O nacional LUIS HENRIQUE CARVALHO CABRAL pelo crime tipificado no art. 344 do CPB, c/c art. 288 e o nacional EDIVAM CARVALHO PEREIRA, pelo crime tipificado no art. 342, § 1º, c/c art. 288, todos do CPB.

A Denúncia foi recebida em 27 de março de 2017.

Em relação ao réu LUIS HENRIQUE CARVALHO CABRAL fora decretada a suspensão condicional do processo e o prazo prescricional.

Sentença de pronúncia prolatada em 06/04/2018 (id.8430759 ) no qual pronunciou os réus
MARCÍLIO NETO ALVES PEREIRA e ADRIANO PEREIRA DA SILVA
.

Em razões recursais (id. 8430760), a defesa de
MARCÍLIO NETO ALVES PEREIRA

(ID.
4743809
) pugnou pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que o recorrente seja impronunciado, c
om base no reconhecimento da legítima defesa e do princípio do
in dubio pro reo.

Em razões recursais (id.8430761) o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer seja declarada a nulidade absoluta da sentença de pronúncia, por vício ao princípio acusatório, ao princípio da correlação/congruência da sentença com a denúncia, nos termos do art. 384 do CPP e em relação à violação dos termos no art. 492 do CPC (sentença extra petita) e a manutenção da prisão dos réus.

Em
contrarrazões

(id.8430761),
o representante do Ministério Público pugnou pela intempestividade do recurso interposto por Marcilio Neto Alves Pereira, razão pela qual requer a reforma do despacho de recebimento do recurso intempestivo ora tratado, devendo ser prontamente indeferido o presente recurso por intempestividade, nos exatos moldes do art.589 do CPP.

Em juízo de retratação em 25/06/2018, (id. 8430761
), o magistrado de primeiro grau manteve em todos os seus termos a sentença de pronúncia pelos seus próprios fundamentos.

Em contrarrazões (id.8430762), a defesa de
ADRIANO PEREIRA DA SILVA
pugnou pelo não conhecimento do recurso apresentado pelo Ministério Público, e subsidiariamente que seja mantida a respeitável decisão impugnada, que, aliás, sustenta-se por seus próprios fundamentos, aqui tão-somente expandidos, negando-se provimento ao referido recurso.

Em 02/03/2021 fora certificado a intempestividade do Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcilio Neto Alves Pereira (id.8430763).

Em contrarrazões (id.8430763)
a defesa de
MARCÍLIO NETO ALVES PEREIRA e EDIVAM CARVALHO PEREIRA
pugnou pela improcedência do recurso interposto pelo Ministério Público, vez que carece de sustentação fática e jurídica os seus fundamentos, devendo ser dado provimento ao recurso defensivo ou, noutra hipótese, seja mantida a sentença de pronúncia proferida.

Nesta

Instância Superior (id.8872595),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo
não
conhecimento
do recurso interposto em favor de
MARCILIO NETO ALVES PEREIRA,
ante sua intempestividade, e pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, tratam-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
MARCÍLIO NETO ALVES PEREIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Itupiranga/PA
(id.8430759), que
pronunciou
os nacionais
ADRIANO PEREIRA DA SILVA
e
MARCÍLIO NETO ALVES PEREIRA
nas
sanções punitivas do
artigo 121, “caput”, e art. 211, todos do Código Penal Brasileiro e
impronunciou o nacional EDIVAM CARVALHO PEREIRA, por suposta ausência de prova quanto à autoria delitiva, concedendo-lhes o direito dos réus recorrerem em liberdade
.

No que diz respeito ao recurso interposto por
MARCILIO NETO ALVES PEREIRA

não conheço
do referido recurso, tendo em vista sua intempestividade, conforme atestado pela certidão (id.8430763).

Quanto ao recurso do Ministério Público deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

O presente recurso Em Sentido Estrito objetiva a reforma da sentença de pronúncia, postulando o representante ministerial a nulidade absoluta da sentença de pronúncia, por vício ao princípio acusatório, ao princípio da correlação/congruência da sentença com a denúncia, nos termos do art. 384 do CPP e em relação à violação dos termos no art. 492 do CPC (sentença extra petita), com a devida manutenção da prisão preventiva de todos os acusados.

DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA - INOCORRÊNCIA

No direito processual penal, o princípio da correlação entre acusação e sentença, também chamado de princípio da correspondência entre o objeto da ação e o objeto da sentença, ou ainda princípio da congruência da condenação com a imputação é um princípio que confere segurança jurídica aos atos decisórios e aos acusados, garantindo de que ninguém será condenado para além da imputação inicial. Referida garantia decorre do sistema acusatório adotado pelo Brasil, que conta com acusação distinta do julgador, o qual se define pela neutralidade e imparcialidade do julgador. Qualquer distorção entre acusação e sentença enseja nulidade absoluta.

“O princípio da correlação entre a imputação e a sentença representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, que se encontra tutelado por via constitucional. Qualquer distorção, sem observância do art. 384, CPP, significa ofensa àquele princípio e acarreta a nulidade da sentença” (TJPR - RT 565/383 e TACRSP; JTACRESP 76/271, RJDTACRIM 2/159).

“
Imutatio libelli
é regra segundo a qual o juiz não pode proferir sentença “ultra, citra ou extra petita”, sob pena de causar prejuízo à defesa e consequente nulidade.

A sentença deverá decidir sobre os fatos descritos na denúncia ou queixa, que estabelecem a lide penal, vinculando-se as narrativas inseridas. No processo penal, o réu se defende dos fatos que pesam contra ele e não da imputação realizada ao término do libelo acusatório. Assim, a imputação deverá demonstrar de modo preciso o fato

delituoso, pois, o magistrado deverá se vincular a ela quando da feitura de sua decisão.

De outra forma, ocorre a “
mutatio libelli”, prevista no art 383, do CPP,
quando o juiz observa, ao tempo da prolação da sentença, que os fatos descritos na inicial não coincidem com os fatos apurados durante a instrução criminal, em face da existência de elementar ou circunstâncias da infração penal que não se encontra descrita na denúncia ou queixa.

Para Fernando da Costa Tourinho Filho (Processo Penal, vol.III; 18ª Ed; Saraiva/SP; 1997; p.445) “Cumpre observar, todavia, que no processo penal vigora também o princípio do
jura novit curia
, isto é, o princípio da livre dicção do direito – o juiz conhece o direito, juiz cuida do direito. Em outras palavras, vigora o princípio da consubstanciação
narra
mihi factum dabo tibi jus
(narra-me o fato e te darei o direito)”

Essa vedação de julgamento “
extra ou ultra petita”
no processo penal se apresenta com dupla proteção no Tribunal do Júri: na primeira fase do procedimento, impedindo que o magistrado pronuncie o acusado além da imputação inicial, incluindo qualificadoras ou causas de aumento não apontadas pelo Ministério Público. Em segundo momento, na apresentação da acusação para o Conselho de Sentença.

Nessa primeira fase de procedimento, a limitação continua atingindo o magistrado, que não pode fazer constar na decisão de pronúncia, elementos não trazidos pela acusação, sob pena de nulidade absoluta, reconhecida mesmo após a preclusão desta decisão.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JURI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DENÚNCIA, PRONÚNCIA E SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. VÍCIO QUE COLOCA EM RISCO A LEGITIMIDADE E A CREDULIDADE DE DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A obrigatoriedade da correlação entre a acusação e a sentença é uma garantia típica do sistema acusatório, em que são bem definidas as funções de acusar, defender e julgar. A separação das referidas obrigações atribui exclusivamente ao Ministério Público (ou ao querelante, nas ações penais de iniciativa privada) a função de acusar e proíbe que o julgador proceda a qualquer acusação ex officio. 2. No procedimento relativo ao Tribunal do Júri, entre a acusação e a sentença, haverá a pronúncia. E para manter a correlação entre a acusação e a sentença, também a pronúncia deverá estar de acordo com o que foi narrado na inicial acusatória. 3. Haverá a quebra na correlação entre a acusação e a sentença quando a condenação ocorrer com base em qualificadora não descrita faticamente na denúncia. 4. Mesmo o procedimento do Tribunal do Júri sendo escalonado, a pronúncia não tem o condão de modificar o objeto da acusação e a quebra na correlação entre a acusação e a sentença gera a nulidade do ato processual. 5. Tratando-se de uma violação grave, concernente à lisura do devido processo legal, haverá uma nulidade absoluta, que não poderá ser convalidada e o ato deverá ser refeito. Neste caso, não se pode falar em preclusão, pois o vício coloca em risco a legitimidade e a credulidade de direitos e garantias fundamentais. Poderá, portanto, ser alegado em qualquer momento e independente da demonstração de prejuízo. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1511544/MG, rel. ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 6/11/2015)

Feita essas considerações iniciais, no presente caso, o que se pretende estabelecer é se a decisão de pronúncia prolatada pelo juízo de primeiro grau, violou o referido princípio.

Segundo narrou a denúncia no dia
28.12.2015, a vítima José Roberto Ribeiro da Silva saiu de sua residência com destino à “ Fazenda do Miguelito”, seu local de trabalho, para reclamar direitos trabalhistas, contudo não retornou daquele lugar.

Após meses sem notícias do filho, a senhora Maria Luiza Morais Ribeiro, mãe da vítima, dirigiu-se à aludida fazenda para informar-se sobre o paradeiro de José, ocasião em que conversou com o nacional Edivam Carvalho Pereira, o qual declarou que a vítima havia deixado a fazenda há cinco meses, não tendo mais notícias suas. Todavia, consta nos autos que a mãe da vítima recebeu uma carta anônima noticiando o assassinato de seu filho e de mais três pessoas, indicando, ainda, o local onde e seu filho estaria enterrado e apontando os nacionais Marcílio Neto Alves Pereira, Adriano Pereira da Silva e Luis Henrique Carvalho Cabral como sendo os autores dos delitos.

Destaque-se ainda que a testemunha Reginaldo Rodrigues de Oliveira relatou que o nacional Marcílio lhe confidenciou ter cometido o crime com participação dos nacionais Adriano e Luis, além de informar a localização da cova da vítima: “Neto lhe informou que após matarem a vítima, a enterraram na entrada da Fazenda”.

Já a testemunha Francilone Carvalho informou em seu depoimento que o nacional Edivam Carvalho Pereira, gerente da Fazenda, estava ciente sobre o desaparecimento de José, apesar de ter negado o fato à mãe da vítima, bem como que outro trabalhador da Fazenda, conhecido como Manoel, relatou que “Miguelito”, dono da fazenda, mandava matar aqueles que solicitavam indenizações trabalhistas.

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade e autoria
delitiva
dos crimes tipificados no
art. 121, “caput” e art.211, todos do Código Penal,
da seguinte forma:

“A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes elementos de convicção:i) Laudo Necroscópico da vítima (fls.112/119); ii) laudo de levantamento de local do crime (fls.292/298); iii) depoimentos das testemunhas colhidos em juízo.

Por outro lado, entendo que os elementos amealhados nos autos não comprovam o crime de latrocínio(art.157, § 3º do CP) descrito na denúncia, pois não vislumbro em nenhum momento da instrução ocorrência de fato correlacionado ao patrimônio da vítima.

Desta forma, tanto as provas colhidas na fase investigativa, quanto na fase judicial,

amelhados sob o crivo do contraditório, não oferecem elementos idôneos e verossímeis aptos a embasar a admissibilidade provisória da acusação inicial. Portanto, não vislumbro a prova de ocorrência do crime de roubo seguido de morte (art.157, § 3º do CP), de associação criminosa(art.288, CP), de coação no curso do processo (art.344 do CP), e sim, de homicídio simples e ocultação de cadáver(artigos 121,caput e 211 ambos do CP).”

E quanto ao autoria delitiva manifestou-se:

1-DO RÉU
ADRIANO PEREIRA DA SILVA

Ao denunciado Adriano Pereira da Silva, foi imputado a pratica dos crimes descritos no
art.121, caput, c/c artigo 211 ambos do Código Penal.

O réu em juízo, sob o crivo do contraditório, confessa a sua participação, vejamos:

(...) Que trabalhava

na fazenda do Miguelito na época dos fatos; Que no dia dos fatos,
escutou um grito do Neto na porteira da entrada da fazenda; Que foram correndo ele e Luis, e ao chegarem encontraram a moto do Neto jogada no chão;Que Neto estava machucado e sujo, parecendo que havia rolado no chão;Que Zé Roberto já estava morto, e que Neto dizia Eu acabei com minha vida,vou me entregar; Que nesse momento Luis disse, vamos enterrar, isso não vai dar em nada; Que Luis pegou a moto do Neto e foi buscar uma cavadeira; Que Luis cavou um buraco e jogou o corpo dentro; Que ajudou a jogar areia por cima para fechar

o buraco onde estava o corpo; Que Zé Roberto não gostava do Neto, porque, as vezes o
rapaz relatava para seu pai, gerente da fazenda, as falhas de Zé Roberto;Que continuou trabalhando na fazenda só mais alguns dias, após pediu para sair, e não sabe dizer o paradeiro de Luís(...)

Portanto, quanto aos indícios de autoria, estes também se fazem presente.

2-
MARCÍLIO NETO ALVES PEREIRA

Ao réu Marcílio Neto Alves Pereira, foi imputado a pratica dos crimes descritos nos artigos
121, caput c/c art. 211 ambos do Código Penal, tendo como vítima José Roberto Ribeiro da Silva.

Em seu interrogatório em juízo afirmou:

(...) Que matou José Roberto devido a circunstância; Que morava em Marabá, desse que
havia se casado em fevereiro de 2016; Que nos finais de semana costumava ir na fazenda, local dos fatos, para visitar seus pais; Que no dia dos fatos, chegou na porteira de entrada da fazenda, parou a moto, local onde se encontrava Zé Roberto; Que nesse instante cumprimentou Zé Roberto, momento em que este lhe disse Eu não te disse que eu voltava para te matar; Que entraram em luta corporal, e caíram rolando pelo chão; Que o declarante machucou os braços e as costas, ficando todo sujo; Que Zé Roberto estava com uma faca, tipo peixeira, que ele costumava andar com ela na cintura; Que conseguiu tomar a faca da mão da vítima, foi quando lhe desferiu um golpe; Que nesse momento ficou desesperado e avistou Luis e Adriano; Que gritou chamando eles, e que ao chegarem dizia para os dois que havia acabado com sua vida; Que Luis pegou a moto do declarante e buscou uma cavadeira e cavaram um buraco perto de uma mata; Que jogaram o corpo dentro do buraco, enterraram e colocaram um tronco por cima; Que seu pai Edivam nunca soube dessa historia, só soube quando a polícia foi até a fazenda desenterrar o corpo; Que não aguentando mais contou para Reginaldo o que havia acontecido; Que se apresentou na delegacia espontaneamente (...)

Analisando a conduta do supramencionado denunciado, a autoria é inconteste, uma vez que,
o mesmo confessou tanto na fase policial quanto em Juízo, amparado pelo crivo do contraditório.

3-
EDIVAM CARVALHO PEREIRA

Quanto ao denunciado Edivam Carvalho Pereira, procedi, criteriosamente, análise de todos
os atos que compõe o conjunto probatório produzido na instrução processual, especialmente nas declarações das testemunhas e interrogatórios dos outros denunciados e não vislumbrei a predestinação do réu, em ceifar a vítima da vítima ou participação na ocultação do cadáver.

A acusação não reúne elementos mínimos sequer para ser discutidos em Plenário, perante os
juízes naturais. Não se vislumbra nem o fumus boni iuris, ou seja, a probabilidade de êxito na pretensão punitiva. No art. 414 do CPP, não se convencendo da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, o juiz fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

De acordo com os fatos narrados na denúncia, não restou evidenciado a prática dos crimes crime de roubo seguido de morte (art.157, § 3º do CP), de associação
criminosa (art.288, CP), ou de coação no curso do processo (art.344 do CP) descrito na denúncia, como bem ressaltou o juízo de primeiro grau, aplicando-se corretamente o instituto da
mutatio libelli
, ou seja, deu-se nova definição jurídica sem alteração do contexto fático, nos termos do que estabelece o art,383 do CPP. Razão pela qual pronunciou os apelados

MARCÍLIO NETO ALVES PEREIRA E

ADRIANO PEREIRA DA SILVA pelos crimes de homicídio simples e ocultação de cadáver (artigos 121,caput e 211 ambos do CP) e impronunciando o nacional EDIVAM CARVALHO PEREIRA.

Ressalto que não houve modificação nos fatos narrados na exordial acusatória a configurar violação ao
princípio da correlação entre a imputação e a sentença de pronúncia, e consequentemente acarretar a nulidade da sentença.
O que restou configurado foi a insuficiência de elementos por parte da acusação, em apresentar materialidade quanto ao aspecto patrimonial da conduta veiculada na denúncia, bem como a configuração de associação criminosa e coação no curso do processo, remanescendo tão somente o crime de homicídio e ocultação de cadáver.

Observo que a referida sentença foi proferida com base nos fatos descritos na denúncia, vinculando-se as narrativas inseridas, uma vez que no processo penal, o réu se defende dos fatos que pesam contra ele e não da imputação realizada ao término do libelo acusatório. Assim, a imputação demonstrou de modo preciso o fato delituoso na conduta dos apelados, que incidiram em crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, devendo, portanto, ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

N
esse passo, estabeleceu o juízo de primeiro grau, na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade de crime contra a vida e existindo indícios de ser os oras recorridos, em tese, os autores dos delitos tipificados no art. 121, “caput” e art. 211, todos do CPB, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

É do conhecimento público, em se tratando de processo dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a existência de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação já são suficientes para a decisão de pronúncia, posto que a aplicação do princípio
in dubio pro societate,
neste momento processual, possui supremacia em relação ao princípio
in dubio pro reo
, isto é havendo dúvidas a respeito da autoria delitiva estas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, pois a pronúncia não é juízo de mérito da acusação, porém de admissibilidade.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. (...).

2.
A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia
. (...).

(STJ - AgRg no HC n.º 247.911/MG 2012/0139530-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, de Publicação: 02/06/2015). GRIFEI
.

O Magistrado de primeiro grau, em sua decisão de pronúncia guerreada motivou adequadamente através de suas razões de pronunciamento dos apelados MARCÍLIO NETO ALVES PEREIRA
e ADRIANO PEREIRA DA SILVA nos crimes tipificados no art. 121, “caput” e art. 211, todos do Código Penal, considerando a presença de provas de materialidade, e, de indícios da autoria através das provas colhidas durante a instrução processual.

Inexistindo qualquer nulidade a ser sanada, diante de tais fatos, não acolho o pedido proferido pelo Ministério Público.

DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS

No capítulo que o recorrente pleiteia a decretação da prisão preventiva dos acusados, também não merece acolhimento, conforme bem destacou o juízo de primeiro grau:
“
E
m acatamento ao disposto no artigo 413,§ 3º, CPP, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA
decretada no início da persecução penal, vez que, os motivos ensejadores de tal decreto não
subsistem mais, diante das circunstâncias judiciais analisadas e, especialmente, por possuírem residência fixa, vínculos familiares nesta cidade, trabalho lícito
possuírem residência fixa, vínculos familiares nesta cidade, trabalho lícito, e ainda durante a instrução afirmaram que tiveram oportunidade de foragirem da prisão juntamente com os outros presos, mais não o fizeram, portanto, CONCEDO aos pronunciados, ADRIANO PEREIRA DA SILVA E MARCÍLIO NETO ALVES, o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em LIBERDADE.
”

Diante de não mais subsistirem os pressupostos autorizadores da medida cautelar (art. 312 do CPP), não há motivo para sua decretação, razão pela qual, não acolho o pleito requerido.

Pelo exposto, acompanho o parecer do Procurador de Justiça,
não conheço
do recurso interposto por
Marcílio Neto Alves Pereira
, ante a sua intempestividade, e,
conheço
d
o recurso interposto pelo
Ministério Público
e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
19
de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022